Tribunal: TJDFT
Processo: 0704573-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. INDÍCIOS FLAGRANTE DELITO. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo indícios da situação de flagrante delito, não há ilegalidade na busca pessoal (CPP, art. 244) e domiciliar (CRFB, art. 5o, XI), pois inerente à atuação da polícia ostensiva na abordagem do cidadão em situação de flagrância delitiva (“justa causa”), sendo lícitos todos os elementos de prova colhidos.
2. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, conforme auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo para maconha (107.568,18g), forma de armazenamento do material no momento da apreensão, confissão do réu e depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da abordagem pessoal e domiciliar, mantém-se o decreto condenatório pela figura do art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06.
3. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos da pena na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade.
4. A pena-base é fixada na primeira fase da dosimetria da pena, sendo possível ao Magistrado exasperar a reprimenda quando o réu ostentar maus antecedentes.
5. A natureza e quantidade de droga apreendida, analisadas em conjunto, autorizam a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06.
6. Cabível a fixação do regime fechado para início de cumprimento da reprimenda, na forma do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP, diante da reincidência, dos maus antecedentes e do quantum estabelecido para a pena privativa de liberdade.
7. Apelação da Defesa conhecida; preliminar de nulidade rejeitada; e, no mérito, desprovida.